Tribunal: TJMT
Processo: 0001114-45.2019.8.11.0092
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001114-45.2019.8.11.0092 – COMARCA DE ALTO TAQUARI
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: LOURIVAL ANTONIO SPERANDIO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE PERTURBAÇÃO DA DO SOSSEGO E POLUIÇÃO SONORA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DA ACUSAÇÃO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DAS INFRAÇÕES PENAIS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS NA FAZE JUDICIAL QUE NÃO ELIDE DÚVIDAS QUANTA A OCORRÊNCIA DOS DELITOS – AUSÊNCIA DE PROVA DA CALIBRAGEM DO MEDIDOR DE RUÍDOS – APARELHO NÃO PERTENCENTE A POLÍCIA – ÔNUS DA PROVA DA ACUSAÇÃO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Incabível a reforma da sentença para ver o réu condenado nas condutas indicadas na denúncia, diante da ausência de provas seguras a comprovar os delitivos praticados na data dos fatos, casos em que fragilizada as provas da materialidade e autoria, deve-se homenagear o princípio in dubio pro reo, com a manutenção da sentença absolutória em favor do réu.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001114-45.2019.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Perturbação do trabalho ou do sossego alheios]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LOURIVAL ANTONIO SPERANDIO - CPF: 025.776.888-22 (APELADO), APARECIDO GONCALVES - CPF: 736.374.248-00 (ADVOGADO), SERGIO VICENTINI FRANCA - CPF: 092.990.278-54 (VÍTIMA), MARO JOSE KUHN - CPF: 952.148.870-00 (VÍTIMA), JANETE MARIA RIFFEL - CPF: 980.646.140-15 (VÍTIMA), LUCILHA MARIA HENKES - CPF: 027.338.301-98 (VÍTIMA), LILIAN REGINA HENKES - CPF: 031.182.221-58 (VÍTIMA), LIGIA FRANCIELE HENKES - CPF: 017.666.481-50 (VÍTIMA), MEIRE MENDES - CPF: 936.388.841-04 (VÍTIMA), KATIANA ANDREIA SCHERER - CPF: 707.859.291-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE PERTURBAÇÃO DA DO SOSSEGO E POLUIÇÃO SONORA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
RECURSO DA ACUSAÇÃO
– PRETENDIDA CONDENAÇÃO DAS INFRAÇÕES PENAIS –
IMPOSSIBILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS NA FAZE JUDICIAL QUE NÃO ELIDE DÚVIDAS QUANTA A OCORRÊNCIA DOS DELITOS – AUSÊNCIA DE PROVA DA CALIBRAGEM DO MEDIDOR DE RUÍDOS – APARELHO NÃO PERTENCENTE A POLÍCIA – ÔNUS DA PROVA DA ACUSAÇÃO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a reforma da sentença para ver o réu condenado nas condutas indicadas na denúncia, diante da ausência de provas seguras a comprovar os delitivos praticados na data dos fatos, casos em que fragilizada as provas da materialidade e autoria, deve-se homenagear o princípio
in dubio pro reo,
com a manutenção da sentença absolutória em favor do réu.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra a sentença editada pelo Juízo da Vara Única de Alto Taquari-MT (ação penal 0001114-45.2019), que absolveu o réu LOURIVAL ANTÔNIO SPERANDIO das infrações de perturbação do sossego alheio e poluição sonora, contidas nos artigos 42, caput, do Decreto-Lei no 3.688/41, e 54, caput, da Lei no 9.605/98, com fulcro no art. 386, II, V e VII, do Código de Processo Penal.

Inconformado com a sentença absolutória, o ministério público recorre postulando a condenação do réu nos termos da denúncia, alegando para tanto,
“...A materialidade e a autoria delitiva restaram demonstradas por meio do Boletim de Ocorrência no 2019.189281 (ID. 67771258 – Pág. 16), da fotografia de (ID. 67771258 – Pág. 18), bem como pelas declarações exaradas pelas vítimas perante a Autoridade Policial e em juízo e demais documentos dos autos”
(pag. 459-PDF). Na sequência, exalta que
“...no que tange ao delito tipificado no 54, caput, da Lei no 9.605/98 ficou constatada a poluição sonora pratica pelo réu Lourival Antônio Sperandio, conforme fotografia de ID. 67771258 – Pág. 18 e depoimentos testemunhais de Arlindo Luiz Varjão, Katiana Andrea, Ligia Henkes, Lilian Henkes, Meire Mendes e Sergio Vicentini França”
(pag. 472-PDF). (Razões – pags. 457/476-PDF).

Em sede de contrarrazões, a defesa do réu pugna pelo desprovimento do recurso acusatório (pags. 479/484-PDF).

A Procuradora-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dro. JOSÉ DE MEDEIROS é pelo
provimento parcial
do recurso acusatório para

que o réu seja condenado no delito do art. 42 do decreto lei 3.688/41, (pags. 489/497-PDF), bos seguintes termos:

“Sumário: Apelação Criminal – Absolvição da contravenção penal de perturbação do sossego alheio e do crime de causar poluição (Art. 42, caput, do Dec-Lei no 3.688/41 e art. 54, caput, da Lei no 9.605/98) – Irresignação do Ministério Público – Requer a condenação por ambas infrações penais – Alega que a prova dos autos é suficiente para comprovar a materialidade e autoria – Procedência parcial – Perturbação ao sossego alheio devidamente comprovada pelos depoimentos das vítimas, as quais apontam que o estabelecimento empresarial do apelado emitia barulhos excessivos e que causavam grande incomodo – Prova suficiente para configuração da contravenção – Precedentes – Condenação que se impõe – Materialidade do crime ambiental de causar poluição não demonstrada – Normas técnicas para aferição da poluição não observadas – Vício insanável – Absolvição escorreita – Pelo provimento parcial do recurso, para que o réu seja condenado apenas nas sanções do artigo 42, caput, do Decreto-Lei no 3.688/41”

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Turma:

De acordo com a denúncia:

FATO 1:
No dia 25/06/2019, por volta das 23:33 l, bem como nos dias que antecederam e que sucederam, na Rua Onecídio Manoel de Resende, no 52, Centro, Alto Taquari – MT, o denunciado LOURIVAL ANTÔNIO SPERANDIO perturbou o sossego alheio, abusando dos instrumentos sonoros, consistente no funcionamento do seu estabelecimento empresarial denominado “secador de grãos”.

FATO 2:
Nestas mesmas circunstâncias, o denunciado causou poluição sonora em nível tal que poderia resultar em danos à saúde, eis que, o som existente emitido pelo funcionamento do seu estabelecimento empresarial “secador de grãos”, em horário impróprio de funcionamento comercial (23: 33 l) produziu ruídos acima dos limites legais permitido, medidos em 72,1 dB, conforme reprodução fotográfica de f.11.

Ressai dos autos que, a Polícia Militar foi acionada pelo Promotor de Justiça desta comarca informando que
o barracão “secador de grãos”, pertencente ao denunciando, estava em funcionamento em horário proibido
,
desrespeitando TAC firmado na Promotoria de Justiça
(f. 10 verso)
e produzindo um barulho perturbador à vizinhança e ao meio ambiente.

Em atendimento à ocorrência de poluição sonora,
a Polícia Militar se dirigiu ao local indicado, onde realizaram a medição com o aparelho decibelímetro, restando constatado o volume excessivo, mas precisamente 72.1 decibéis,
volume acima do permitido pelo horário, expondo a danos a saúde das pessoas que estavam próximas do local, motivo pelo qual foi registrado B.O (f. 11) e sem as licenças necessários para seu funcionamento no âmbito urbano.

Como forma de concluir o feito foram ouvidas diversas testemunhas, as quais informa que o barulho é muito alto e persiste por muito tempo ( fs. 17, 29, 35, 40, 43, 46, 49).

Por esses fatos o apelante foi processado e ao final absolvido nos termos da sentença, da qual recorre o ministério público postulado o que abaixo segue:

RECURSO DA ACUSAÇÃO - DA CONDENAÇÃO DOS DELITOS DE PERTURBAÇÃO AO SOSSEGO E POLUIÇÃO SONORA

Pretende o ministério público a condenação do réu pela prática do crime de perturbação ao sossego, previsto no art. 42, caput, da Lei 3.688/41.

Neste sentido, sustenta que
“...A materialidade e a autoria delitiva restaram demonstradas por meio do Boletim de Ocorrência no 2019.189281 (ID. 67771258 – Pág. 16), da fotografia de (ID. 67771258 – Pág. 18), bem como pelas declarações exaradas pelas vítimas perante a Autoridade Policial e em juízo e demais documentos dos autos”
(pag. 459-PDF).

Da análise do conjunto probatório produzido nos autos, tenho que o pleito acusatório
não merece acolhimento
.

No caso em apreço,
o delito de perturbação ao sossego
não restou configurado, consoante bem observado pelo juízo sentenciante, haja vista que as provas dos autos não são suficientemente capazes de comprovar se houve ou não o descumprimento do TAC entre Ministério Público e o réu.

Isto porque as declarações das testemunhas da acusação contida nos autos não são claras a ponto de vislumbrar se estão se referindo ao fato ocorrido no dia narrado na denúncia ou a fatos anteriores, o qual foi objeto de TAC por parte do Ministério Público e o réu, inclusive o juízo sentenciante, na oportunidade, consignou que
“...
não foi apresentado nenhum boletim de ocorrência registrado por vizinhos em face do réu
.
A polícia só foi até o local porque o Promotor de Justiça solicitou, argumentando a quebra de um TAC

que sequer foram acostados aos autos
.”
(Sentença – pag. 441-PDF).

Na sequência, trago trecho da decisão atacada neste recurso, que assim pontuou quando a fragilidade das provas para condenar o réu na infração do art. 42 da Lei de Contravenções Penais,
verbis:

“In casu, entendo que não restou comprovado a perturbação do sossego no horário comumente de descanso. Verifico, inclusive, que o Policial Militar que esteve presente no local no dia dos fatos narra que não havia ninguém trabalhando no local e não foi capaz de mensurar se o barulho era de fato alto.

Promotor: Como estava o barulho? Realmente incomodava a vizinhança? Policial: é, o que deu pra perceber é que parece, pelo que a gente visualizou lá, é que não tinha ninguém trabalhando. Como não tenho conhecimento específico do caso, não posso falar se tava alto ou não, tenho só os sinais de fumaça lá mesmo, mas aí cabe a vizinhança né, se tava alto ou não.

Friso que não foi apresentado nenhum boletim de ocorrência registrado por vizinhos em face do réu.

A polícia só foi até o local porque o Promotor de Justiça solicitou, argumentando a quebra de um TAC que sequer foram acostados aos autos POLICIAL ARLINDO [00’53’’] Promotor: O que o senhor se recorda dessa ocorrência? Policial:

Nós fomos solicitados pelo Promotor de Justiça, o doutor João, e segundo ele tinha um secador no centro da cidade que tinha descumprido um TAC, entre a Promotoria e o proprietário do barracão, e no TAC deveria funcionar até as 20h00min e tinha passado desse horário.

Por sua vez, os depoimentos testemunhais relatam os barulhos, que por vezes ocasionavam o incômodo, mas não são claros a ponto de configurar o delito e não relatam sobre o delito no período narrado na denúncia, por vezes confirmando, apenas, períodos bem anteriores:

Sérgio: Na verdade é um barulho contínuo, é um barulho contínuo, então quando você começa escutar ele, ele não te atrapalha, mas como é contínuo ele vai, vai, vai e chega uma hora que começa incomodar, você acaba tendo que aumentar o volume da Televisão, acaba tendo que falar mais alto pra conversar dentro de casa, então nesse sentido ele atrapalha.

Promotor: Essa fábrica costuma funcionar a noite atualmente? Katiana: Nem sempre, tem algum período, não é todo dia, mas acaba funcionando durante a noite por um período até 20h00min ou 21h00min mais ou menos. Promotor: No dia que a gente está tratando em questão, ela funcionou até as 23h30min. Isso já aconteceu?

Katiana: Já, já teve alguns episódios de estar até mais tarde sim. Promotor: De madrugada? Katiana: De madrugada eu não sei se já aconteceu, não me recordo, mas até onze, onze e um pouquinho já, agora de madrugada eu não me recordo.

LÍGIA [01’31’’] Promotor: A senhora mora próxima a secadora? Lígia: Deve dar uns 300 metros eu acho, por aí. Promotor: E como é esse barulho? Ele incomoda a senhora ainda? Lígia: Ele não me incomoda tanto quanto a sujeira, a casquinha de milho.

Chamo atenção para o depoimento da testemunha Lígia que afirma que o trabalho se encerra no fim da tarde.

Promotor: E até que horas vai esse barulho? Lígia: Muito tempo atrás, eles as vezes, não sempre, iam quase a noite inteira, eles trabalhavam o da inteiro e a noite inteira, as vezes paravam lá pelas 04h30min ou 04h00min, mas não era sempre, mas agora nesses últimos tempos agora, já tem quase um ano, eles não estão trabalhando a noite não, eles param umas 17h30min, as vezes 18h00min.

Desse modo, tem-se que no caso em exame, não restou demostrada a presença de todas as elementares do tipo penal, de modo que a absolvição é medida que se impõem.”
(Sentença – pag. 441/442-PDF).

Embora a acusação tenha verberado que
“Em que pese o acusado alegue a legalidade de seu empreendimento, registra-se que, até o presente momento, este não colacionou nos autos provas de suas alegações.”
(pag. 468-PDF), de outro lado não há provas suficientes a concluir pela reforma da sentença absolutória, como bem observado pela magistrada de origem,
porquanto, este Tribunal já decidiu que:

“Sendo o conjunto probatório dúbio quanto à comprovação da multiplicidade de indivíduos ofendidos pela perturbação do sossego, ou mesmo incerto quanto ao som ostentado pelo apelante em via pública, dadas as peculiaridades do caso concreto, é de se concluir ser insuficiente a embasar o decreto condenatório pelo tipo do art. 42, inc. III, da Lei das Contravenções Penais, impondo-se a absolvição.”
(N.U 0002373-16.2014.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019).

Ainda, sob a falta de provas suficiente a amparar uma condenação, dada a fragilidade de provas quanto a real ocorrência do delito no dia dos fatos, de perturbação ao sossego (art. 42, III, da Lei de Contravenções Penais), temos o seguinte julgado, sob Relatoria do Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO:
“a tipificação desse ilícito deve reunir os elementos caracterizadores do núcleo do tipo, entendendo, tanto a doutrina como a jurisprudência, que a perturbação do sossego alheio não se configura pela ocorrência de qualquer ruído, mesmo que de intensa sonorização, se não vier a atingir a generalidade das pessoas de determinado local.”
(N.U 0001497-79.2013.8.11.0012, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 15/05/2018).

Diante do exposto, inviável o pleito de condenação, devendo ser mantida a sentença absolutória quanto ao delito previsto no art. 42, III, da Lei de Contravenções Penais.

Do mesmo modo, quanto A CONDENAÇÃO PELO CRIME E POLUIÇÃO SONORA, também não merece guarida o recurso ministerial.

Assinala, a acusação, a reforma da sentença absolutória para ver o réu condenado na infração de poluição sonora, a acusação argumenta
“...no que tange ao delito tipificado no 54, caput, da Lei no 9.605/98 ficou constatada a poluição sonora pratica pelo réu Lourival Antônio Sperandio, conforme fotografia de ID. 67771258 – Pág. 18 e depoimentos testemunhais de Arlindo Luiz Varjão, Katiana Andrea, Ligia Henkes, Lilian Henkes, Meire Mendes e Sergio Vicentini França.”
(pag. 472-PDF).

Ao absolver o réu da presente infração, a magistrada consignou que
“...de acordo com o CONAMA,
além do dispositivo adequado para aferição dos decibéis, é necessário a correta calibração do equipamento
. Verifico que no caso em tela,
há apenas uma foto da medição, mas não há documentos que atestem qual o objeto utilizado na aferição e sua calibração
. Ressalto, ainda, que
o aparelho utilizado não foi o da polícia, e o policial sequer soube mensurar se havia barulho alto:
Promotor: Vocês mediram os decibéis? Policial: Nós medimos, mas foi nos decibéis do próprio promotor porque o nosso estava desativado. Promotor: Aqui consta 72.1 decibéis, foi isso mesmo? Policial: No momento lá foi. Promotor: O horário que vocês checaram foram as 23h23min? Policial: Aproximadamente foi nesse horário mesmo. Promotor: Como estava o barulho? Realmente incomodava a vizinhança? Policial: é, o que deu pra perceber é que parece, pelo que a gente visualizou lá, é que não tinha ninguém trabalhando. Como não tenho conhecimento específico do caso, não posso falar se tava alto ou não, tenho só os sinais de fumaça lá mesmo, mas aí cabe a vizinhança né, se tava alto ou não.”
(sentença pag. 443-PDF).

Na sequência, a sentenciante de origem ressaltou que a versão apresentada pelo réu se coaduna com a prova colhida no contraditório, porquanto o policial militar afirma que não havia ninguém trabalhando e havia sinal de fumaça:

“Policial: é, o que deu pra perceber é que parece, pelo que a gente visualizou lá, é que não tinha ninguém trabalhando. Como não tenho conhecimento específico do caso, não posso falar se tava alto ou não, tenho só os sinais de fumaça lá mesmo, mas aí cabe a vizinhança né, se tava alto ou não.”

De fato, no presente caso dos autos as provas não indicam satisfatoriamente a materialidade do delito de poluição sonora, haja vista que a medição feita pelos policiais, conforme pontuado pela sentenciante de origem, não obedeceu às regras técnicas relativas ao posicionamento do decibelímetro, sequer indicando a distância ou a altura do aparelho em relação à fonte do ruído, bem como a sua calibragem.

A propósito, a corroborar os fundamentos da sentença absolutória, destaco o bem lançado parecer da douta Procuradoria de Justiça, de que
“No caso, conforme depoimento prestado em juízo pelo Policial Militar Arlindo Luiz Varjão, no dia 25 de junho de 2019 a PM foi acionada pelo Promotor de Justiça, o qual informou que um secador no centro da cidade estava descumprido um TAC firmado entre a Promotoria de Justiça e o proprietário do barracão, segundo o qual o estabelecimento empresarial deveria funcionar até as 20h00min, mas não estava respeitando o acordo. Relatou que diante da situação se deslocaram até o local e constataram a veracidade dos fatos, sendo que o proprietário alegou que tinha pegado fogo em alguma parte do barracão e não poderia desligar o secador no horário combinado porque senão ia pegar fogo em toda a carga que estava lá. Confirmou que fizeram a medição do ruído com o aparelho decibelímetro do Promotor de Justiça e que realizaram o teste por volta das 23hs23min, o qual apontou que o ruído emitido pelo secador do barracão era de 72,1 dB, ou seja, muito superior aquele permitido pelo CONAMA.

Todavia, como bem observado pelo d. Magistrado singular, para comprovação do delito é necessário, de acordo com o CONAMA, a correta calibração do equipamento utilizado para aferição dos decibéis e, ante a falta de documentos atestando tal característica, não restou demonstrada a materialidade do crime.”
(pag. 495-PDF).

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já decidiu:

(TJMT)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME AMBIENTAL – POLUIÇÃO SONORA [ART. 54, DA LEI N. 9.605/1998] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – MEDIÇÃO DE RUÍDO QUE NÃO OBEDECEU ÀS NORMAS TÉCNICAS – FALTA DE PROVA DO DANO EM POTENCIAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A CARACTERIZAÇÃO DO CRIME AMBIENTAL – RECURSO PROVIDO PARA DESCLASSIFICAR A CONDUTA IMPUTADA À ACUSADA PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
O relatório técnico elaborado pelos policiais da companhia de proteção ambiental revela apenas que o volume do aparelho de som apreendido estava acima do limite estabelecido pela NBR n. 10151, porém, infringiu o procedimento técnico para a medição e aferição dos níveis de ruído do diploma vigente
. A prova indiciária não aponta a existência de dano ou, ao menos, de risco potencial à saúde humana, deixando de indicar vítimas ou ofendidos, razão pela qual impõe-se a desclassificação para a contravenção penal inserta no art. 42, III, do Dec. Lei n. 3.688/41, com a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente, por ser infração de menor potencial ofensivo.
(N.U 0006910-95.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 04/12/2019).

(TJMG)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA (OBRIGAÇÃO DE FAZER) - POLUIÇÃO SONORA - PROVA PERICIAL - DOSÍMETRO DE RUÍDO - CERTIFICAÇÃO E CALIBRAGEM VENCIDAS - DESCARTE. Um dosímetro de ruído, com certificação e calibragem vencidas, enseja a elaboração de prova pericial cuja carga de dúvida torna-a descartável. A prova pericial foi realizada com dosímetro de ruído com certificação e calibragem vencidas, prova pericial, portanto, descartável pela dúvida intrínseca que carrega, devendo ser substituída por prova pericial realizada com aparelho com certificação e calibragem não vencidas. Medição de ruído é algo sensível o bastante para exigir zero de dúvida, o que se alcança com o uso de aparelho com certificação e calibragem não vencidas.”
(TJ-MG - AC: 10000212421861001 MG, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 24/03/2022, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/03/2022).

Diante de todo o conjunto de provas, acima avaliados, a conclusão é pela manutenção da sentença absolutória.

A decisão condenatória, geradora de gravíssimas consequências na vida do agente/acusado, só deve ser proferida diante de provas induvidosas, que tragam certeza do fato criminoso e de sua autoria; a probabilidade da autoria é motivo frágil, tornando insuficiente para a formação de um juízo de certeza, situação que legitima a absolvição.

É sabido que a dúvida contamina a formação do convencimento do julgador e, consequentemente, determina a necessidade de prolação de decisão embasada no princípio do in dubio pro reo, consoante ensinamento de LUIGI FERRAJOLI, em sua obra - Direito e Razão: Teoria do Garantismo Penal, verbis:

"(...) A certeza do direito penal mínimo no sentido de que nenhum inocente seja punido é garantida pelo princípio in dubio pro reo. É o fim perseguido nos processos regulares e suas garantias. Expressa o sentido da presunção de não-culpabilidade do acusado até prova em contrário: é necessária a prova - quer dizer, a certeza, ainda que subjetiva -não da inocência, mas da culpabilidade, não se tolerando a condenação, mas se exigindo a absolvição no caso de incerteza. A incerteza é, na realidade, resolvida por uma presunção de inocência em favor do acusado, precisamente porque a única certeza que se pretende do processo afeta pressupostos das condenações das penas e não das absolvições e da ausência de provas (...)"
(RT, 2002, pag. 85).

E neste sentido, trago ainda os ensinamentos de ENRICO DEI FLAMARION MALATESTA, verbis:

"O direito da sociedade só se afirma racionalmente como direito de punir o verdadeiro réu; e para o espírito humano só é verdadeiro o que é certo. Por isso, absolvendo em caso de dúvida razoável, presta-se homenagem ao direito do que tem de ser julgado, e não se calca o direito da sociedade.

A pena que ferir um inocente, perturbará mais profundamente a tranquilidade social, do que a teria perturbado o crime particular que se procura punir; ...Se a pena pudesse cair também sobre quem não é realmente réu, além da agressão do nosso direito por parte do indivíduo, produziria o pavor da agressão por parte da lei."
(MALATESTA, Lógica das Provas, pag. 16/17 – www.livrosgratis,com.br).

Ademais, não se olvida, considerando o princípio constitucional da não culpabilidade, exigir do réu a prova da sua inocência, mas à acusação comprovar a existência do fato ensejador da aplicação da pena porque é, precisamente, a certeza da prática do delito que legitima a condenação, ao contrário, a dúvida deverá ensejar a absolvição.

Com efeito, a mantença da absolvição é medida que se impõe, visto que a única prova produzida sob o crivo do contraditório por si só não revela de forma suficiente levar a uma condenação, porquanto, meros indícios são insuficientes para ensejar a condenação do agente, resultando, inevitavelmente, na absolvição, a luz do princípio
in dubio pro reo
.

Assim, diante do acervo probatório colacionado aos autos, verifica-se que não merece acolhida a tese acusatória de reforma da sentença absolutória, no que se refere as infrações contidas nos arts. 42, III da LCP, e 54 da Lei 9.605/98, haja vista a insuficiência de provas.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da acusação, mantendo inalterada a sentença originária que absolveu LOURIVAL ANTÔNIO SPERANDIO, da imputação que lhe foi atribuída na denúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023